Tribunal: STF
Processo: RE 85957
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
I. C. M. IMPORTAÇÃO SOB O REGIME DA ALÍQUOTA "ZERO". 
É legal a cobrança do I. C. M., pois o produto importado proveniente de país signatário do Tratado de Montevidéu só tem isenção do tributo estadual quando existe idêntico benefício para o produto nacional. 
A alíquota "zero" configura uma simples não incidência provisória do tributo federal, não se confundindo com a isenção tributária.